Tribunal: STF
Processo: AO 2843
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PENAL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA IMPOSTA A DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESES DE PRESCRIÇÃO E IMPEDIMENTO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO DE ATOS DO CNJ QUE NÃO SE VIABILIZA NO CASO EM ANÁLISE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – Inexistindo qualquer enquadramento da conduta do agravante no tipo penal de advocacia administrativa, mostra-se correta a decisão do CNJ que afastou a viabilidade da contagem do prazo prescricional a partir das disposições do Código Penal. O STF já decidiu que, apenas quando capitulada a infração administrativa como crime, o prazo prescricional da correspondente ação disciplinar deve ter como parâmetro aquele estabelecido na lei penal. Prescrição, pois, que não se configura.



    II – A prévia participação de magistrado no julgamento da ação penal não é causa de impedimento para deliberar no procedimento administrativo disciplinar, comportando o disposto no art. 252, III, do Código de Processo Penal, interpretação restritiva. Impedimento, pois, que não se configura.



    III – Decidir de modo diverso ao que ficou estabelecido pelo CNJ demandaria completo revolvimento de fatos e provas, o que não se justifica no caso. 



    IV– O Supremo Tribunal Federal não é instância revisora das decisões do Conselho Nacional de Justiça em casos de punições impostas a magistrados, devendo atuar somente quando houver inobservância do devido processo legal e manifesta desproporcionalidade do ato impugnado. 



    V – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos.



    VI – Agravo regimental ao qual se nega provimento.